Tribunal: STF
Processo: RHC 187964
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 546.838/MG, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. DIREITO AO ESQUECIMENTO. NÃO APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. As condenações atingidas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem, a princípio, o reconhecimento dos maus antecedentes. Precedentes.
    2. A tese do ‘direito ao esquecimento’ não encontra guarida em feitos extintos que não possuem lapso temporal significante em relação a data da condenação, menos de 10 anos.
    3. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, estando em conformidade com o entendimento desta Corte Superior.
    4. Agravo regimental improvido” (pág. 55 do vol. eletrônico 3).
    É contra essa decisão que se insurge o recorrente.
    Alega que “sofre constrangimento ilegal, em razão do reconhecimento de maus antecedentes relativos a condenações anteriores que remontam a fatos antigos, cuja extinção da punibilidade se deu há quase 09 (nove) anos da data do cometimento da nova infração penal” (pág. 66 do vol. eletrônico 3).
    Explica, nesse contexto, que 
    “Conforme certidão de antecedentes criminais de e-STJ f. 12/15, o paciente ostenta 02 (duas) condenações por fatos anteriores com trânsito em julgado, a saber, os processos n. 0065012-61.2015.8.13.0433 e n. 1735463-60.2006.8.13.0433.
    O primeiro deles, processo n. 0065012-61.2015.8.13.0433, indiscutivelmente, conduz ao reconhecimento da reincidência. Já o segundo, processo n. 1735463-60.2006.8.13.0433, diz respeito a fato praticado em 03.02.2006, cuja extinção da punibilidade ocorreu em 23.11.2009.
    O novo delito cometido pelo paciente se deu 04.05.2018, portanto quase 09 (nove) anos após a extinção da punibilidade do delito que serviu de base para agravar a pena a título de maus antecedentes” (pág. 69 do vol. eletrônico 3).
    Requer, ao final, a “concessão da ordem, ainda que de ofício, para se determinar o afastamento da valoração negativa a título de maus antecedentes, relativamente a condenação imposta no processo n. 1735463-60.2006.8.13.0433, em virtude do decurso do tempo” (pág. 71 do vol. eletrônico 3).
    É o relatório. Decido. 
    Entendo que o recurso merece provimento.
    Registro, inicialmente, que essa discussão trata de tema submetido a esta Suprema Corte sob a sistemática da repercussão geral, que ainda pende de julgamento, verbis:
    “MATÉRIA PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDIDICAIS. MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA EXTINTA HÁ MAIS DE CINCO ANOS. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO-CULPABILIDADE. MANIFESTAÇÃO PELO RECONHECIMENTO DO REQUISITO DE REPERCUSSÃO GERAL PARA APRECIAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (RE 593.818-RG/SC, Rel. Min. Roberto Barroso; Tema 150).
    Com efeito, quando integrava a Primeira Turma do Tribunal, entendia que a existência de condenações anteriores, extintas há mais de 5 anos, a despeito de não poderem ser consideradas para fins de reincidência, caracterizariam maus antecedentes (HC 97.390/SP e RHC 106.814/MS, ambos de minha relatoria). 
    Além disso, não desconheço a existência de julgado da Primeira Turma, no caso, o HC 132.120 AgR/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin, no sentido de que, “diante da existência de precedentes em ambos os sentidos, e forte na ausência de definição da matéria pelo Plenário da Corte, a decisão que opta por uma das correntes não se qualifica como ilegal ou abusiva, âmbito normativo destinado à concessão de habeas corpus de ofício”.
    Ocorre que, seguindo a firme orientação da Segunda Turma, que aplica a casos análogos os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana, entendo que a matéria posta nos autos merece tratamento distinto, segundo o qual
    “[...] quando o paciente não pode ser considerado reincidente, diante do transcurso de lapso temporal superior a 5 (cinco) anos, conforme previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, a existência de condenações anteriores não caracteriza maus antecedentes” (HC 128.153/SP, Rel. Min. Teori Zavascki).
    Destaco, ainda, entendimento pacífico da Segunda Turma no sentido de que, “decorridos mais de 5 anos desde a extinção da pena da condenação anterior (CP, art. 64, I), não é possível alargar a interpretação de modo a permitir o reconhecimento dos maus antecedentes” (HC 126.315/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes). Com a mesma compreensão, destaco os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PRETÉRITA CUMPRIDA OU EXINTA HÁ MAIS DE 5 ANOS. UTILIZAÇÃO COMO MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA.
    I – Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a existência de condenações pretéritas não podem ser valoradas como maus antecedentes quando o paciente, nos termos do art. 64, I, do Código Penal, não puder mais ser considerado reincidente. Precedentes.
    II – Ordem concedida, para determinar ao Juízo da origem que afaste o aumento da pena decorrente da valoração como maus antecedentes de 11condenação pretérita alcançada pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, I, do CP” (HC 138.802/SP, de minha relatoria).
    “Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Dosimetria. Fixação da pena-base acima do mínimo legal em decorrência de maus antecedentes. Condenações extintas há mais de cinco anos. Pretensão à aplicação do disposto no inciso I do art. 64 do Código Penal. Admissibilidade. Precedente. Writ extinto. Ordem concedida de ofício. 1. Impetração dirigida contra decisão singular não submetida ao crivo do colegiado competente por intermédio de agravo regimental, o que configura o não exaurimento da instância antecedente, impossibilitando o conhecimento do writ. Precedentes. 2. Quando o paciente não pode ser considerado reincidente, diante do transcurso de lapso temporal superior a cinco anos, conforme previsto no art. 64, I, do Código Penal, a existência de condenações anteriores não caracteriza maus antecedentes. Precedentes. 3. Writ extinto. Ordem concedida de ofício” (HC 119.200/PR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    Acrescento, ademais, que se faz necessário adotar como parâmetro temporal, para efeitos pro tempore da condenação penal, o disposto no art. 64, I, do Código Penal (5 anos), sob pena de se perpetuar tal revés na valoração de maus antecedentes. 
    Nesse ponto, nunca é bastante relembrar que a Constituição Federal preza pela individualização da pena e veda expressamente as que tenham caráter perpétuo (art. 5°, XLVI e XLVII, b).
    Isso posto, com fundamento no art. 192 combinado com o art. 312 do RISTF, dou provimento a este recurso ordinário, para determinar ao juízo competente que afaste a exasperação da pena-base decorrente da valoração de condenação pretérita como maus antecedentes, alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator